Tribunal: STF
Processo: ARE 1316829
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 18.562/2014. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. COMPENSAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL COM REAJUSTES FUTUROS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.